Tribunal: CARF
Processo: 10980.731589/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
IRPJ, CSL, CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP, COFINS. PROVA. INDÍCIOS.
Indícios vários e concordantes são provas hábeis. Tais provas são especialmente importantes em contextos associativos, nos quais as infrações são praticadas por indivíduos consorciados, situações nas quais é incomum que se assinem documentos. Tais relações pressupõem ajustes e acordos que são realizados a portas fechadas, motivo pelo qual os indícios são as provas possíveis.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO. OCORRÊNCIA.
Caracterizado o caráter simulado de operações cujo objetivo único foi reduzir a tributação pelo lucro real de empresa controladora do grupo ao transferir para controlada receitas para a tributação pelo lucro presumido sem a contrapartida equivalente das despesas, deve ser mantida a autuação.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
FRAUDE. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Correta a qualificação da multa quando o procedimento fiscal evidencia que o contribuinte buscou, dolosamente, modificar uma das características essenciais da obrigação tributária, de modo a reduzir o montante dos tributos devidos.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DE SÓCIO-ADMINISTRADOR.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários lançados, com base no art. 135, inc. III, do CTN, os sócios-administradores que atuaram com excesso de poderes ou infração à lei, concorrendo para a verificação das infrações tributárias apuradas, com ciência do procedimento adotado pela empresa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.731589/2020-19
ACÓRDÃO
1301-008.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
IRPJ, CSL, CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP, COFINS. PROVA. INDÍCIOS.
Indícios vários e concordantes são provas hábeis. Tais provas são
especialmente importantes em contextos associativos, nos quais as
infrações são praticadas por indivíduos consorciados, situações nas quais é
incomum que se assinem documentos. Tais relações pressupõem ajustes e
acordos que são realizados a portas fechadas, motivo pelo qual os indícios
são as provas possíveis.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO. OCORRÊNCIA.
Caracterizado o caráter simulado de operações cujo objetivo único foi
reduzir a tributação pelo lucro real de empresa controladora do grupo ao
transferir para controlada receitas para a tributação pelo lucro presumido
sem a contrapartida equivalente das despesas, deve ser mantida a
autuação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
FRAUDE. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Correta a qualificação da multa quando o procedimento fiscal evidencia
que o contribuinte buscou, dolosamente, modificar uma das características
essenciais da obrigação tributária, de modo a reduzir o montante dos
tributos devidos.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DE SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Fl. 3783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731589/2020-19
2
São pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários lançados, com
base no art. 135, inc. III, do CTN, os sócios-administradores que atuaram
com excesso de poderes ou infração à lei, concorrendo para a verificação
das infrações tributárias apuradas, com ciência do procedimento adotado
pela empresa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza,
Eduardo Monteiro Cardoso e Eduarda Lacerda Kanieski, que lhe deram provimento. Decidiu-se,
por unanimidade de votos, que o percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para
100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o
art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código
Tributário Nacional. Manifestaram intenção de apresentar Declaração de Voto os Conselheiros
José Eduardo Dornelas Souza e Eduarda Lacerda Kanieski. A Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski
não formalizou sua Declaração no prazo de 15 dias, contado da data do julgamento, pelo que será
considerada não formulada, nos termos do § 7o do art. 114 do RICARF.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) referentes ao IRPJ (e-fls. 2/18), à CSL (e-fls.
19/32), à Contribuição ao PIS/Pasep (e-fls. 33/46) e à Cofins (e-fls. 47/60) dos anos-calendário de
2016 a 2018 em face de planejamento tributário abusivo com objetivo de suprimir tributos, com
qualificação da multa de ofício. O Contribuinte foi deles cientificado em 22/10/2022 (e-fls. 3083) e
os Responsáveis solidários IVONI HENN (“IVONI”) e BRUNO INÁCIO HENN (“BRUNO”) em
Fl. 3784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731589/2020-19
3
20/10/2020 (e-fls. 3192 e 3251). A autuação se encontra sintetizada no “Termo de Verificação
Fiscal” (TVF), de e-fls. 63/156, nestes termos:
2.1.

Inicialmente, foram instaurados procedimentos fiscais em duas pessoas jurídicas do
grupo econômico HENN: a) Industria e Comércio De Móveis Henn Ltda (empresa controladora do
grupo HENN, “HENN”) e b) Henn Indústria Moveleira Ltda (empresa controlada, “MOVELEIRA”). O
procedimento fiscal instaurado na controlada Henn Indústria Moveleira Ltda foi encerrado sem
lançamentos.
2.2.

Já para a Industria e Comércio De Móveis Henn Ltda (HENN) ficou constatado, no
curso da ação fiscal, a utilização de empresa do mesmo grupo econômico, localizada no mesmo
espaço físico e tributada pelo lucro presumido, e em contrapartida, a transferência dos custos da
industrializadora para a encomendante, reduzindo, por consequência, o lucro da empresa
tributada pelo Lucro Real. Ainda, houve redução das contribuições devidas representada pela
diferença de PIS/Pasep e COFINS (pagos na forma cumulativa - 0,65% de PIS e 3,0% de COFINS -
pela empresa industrializadora) e o valor creditado de forma não cumulativa na empresa
encomendante (1,65% de PIS e 7,6% de COFINS).
2.3.

A composição societária atual do grupo econômico HENN, formado pela fiscalizada
e controladora e por sua controlada, pode ser demonstrado na figura a seguir:

2.4.

Em seguida, a Autoridade Fiscal, com base nas Demonstrações Financeiras
apresentadas pela fiscalizada e pela controlada, elaborou tabela demonstrativa (e-fls. 74, fl. 12 do
arquivo), com alguns dados econômico-financeiros que refletem a evolução do patrimônio e
resultados alcançados pelo grupo HENN, período de 2016 a 2018.
2.4.1.
Infere-se que a lucratividade obtida pela optante pelo lucro presumido
(MOVELEIRA) é muito superior, em termos percentuais e nominais (em 2017), ao da própria
controladora, quando desconsiderados os efeitos da equivalência patrimonial no resultado.
Fl. 3785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731589/2020-19
4
2.4.2.
Ou seja, apesar de a controladora possuir receita líquida de cerca de três vezes a
receita líquida de sua controlada, o seu lucro em termos percentuais é muito inferior, denotando
que ao serviço de industrialização por encomenda, tributado pelo regime menos oneroso do lucro
presumido, foi alocada desproporcionalmente uma maior parcela de lucro da atividade como um
todo.
2.5.

Após descrever os termos e os procedimentos fiscais, a Autoridade Fiscal afirma que
a empresa HENN, desde sua criação, 1992, até o ano de 2005 sempre foi optante pelo regime de
tributação com base no lucro presumido.
2.5.1.
Todavia, em 2006, suas receitas no período ultrapassaram os limites máximos
permitidos para permanência no regime. Dessa forma, a HENN foi obrigada a adotar o regime de
apuração do IR e da CSLL pelo lucro real.
2.5.2.
Para continuar a tributar de forma menos onerosa boa parte de suas receitas,
burlando a obrigatoriedade de submeter a totalidade das receitas ao regime de apuração dos
tributos pelo lucro real, os sócios da fiscalizada HENN criaram uma segunda pessoa jurídica,
MOVELEIRA, com vistas a executar a etapa da produção dos móveis por meio de “industrialização
por encomenda” e reduzir a tributação incidente sobre o lucro e gerar créditos indevidos de PIS e
de COFINS no regime não cumulativo.
2.5.3.
Todavia, segundo a Autoridade Fiscal, as duas empresas, HENN e MOVELEIRA,
fazem parte de um grupo econômico de fato e atuam como uma única empresa, e por isso, à luz
da legislação tributária, seus resultados devem ser tributados em conjunto. Nas palavras do
Auditor:
 a empresa encomendante (HENN) e a empresa prestadora de serviços de
industrialização por encomenda (MOVELEIRA) são separadas formalmente, no
papel, mas na realidade, de fato, inexiste separação, pois, materialmente, são e
atuam como uma única entidade;
 pertencem aos mesmos sócios pessoas físicas;
 possuem o mesmo Diretor Superintendente, o mesmo Diretor Administrativo e o
mesmo Contador;
 estão localizadas no mesmo endereço físico e mesmo parque fabril;
 possuem o mesmo objeto social;
 possuem um único site na internet e mesma identidade da marca;
 parte expressiva dos funcionários foram transferidos da HENN para a MOVELEIRA
quando de sua criação;
 a MOVELEIRA presta serviços de industrialização por encomenda exclusivamente
para a HENN, e por sua vez a HENN contrata serviços de industrialização por
encomenda exclusivamente da MOVELEIRA;
Fl. 3786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731589/2020-19
5
 a MOVELEIRA não possui a autonomia administrativa, de recursos humanos,
técnica, operacional e comercial, cujos controles são todos exercidos pela HENN;
 as duas pessoas jurídicas compartilham a mesma estrutura administrativa;
 a MOVELEIRA não possui capacidade financeira e patrimonial para exercer suas
atividades e a totalidade de sua receita é originada da HENN, sendo totalmente
dependente desta;
 a HENN faz adiantamentos de recursos para a MOVELEIRA, já que os títulos
devidos pelos serviços de industrialização são pagos antecipadamente, de acordo
com a necessidade de caixa da MOVELEIRA;
 a MOVELEIRA presta seus serviços nas próprias instalações da HENN e utiliza as
máquinas e equipamentos desta, via contratos de locação;
 há confusão patrimonial entre as duas pessoas jurídicas, como demonstra o fato
de que a HENN arcou com as despesas de seguro dos prédios, instalações, máquinas
e equipamentos que foram locados para a MOVELEIRA, em desacordo com o
contrato de locação firmado entre as partes;
 a HENN também arcou com a despesa de energia elétrica consumida na fábrica
durante o processo de industrialização por encomenda que teria sido realizado pela
MOVELEIRA (só a partir de 04/2017 essa despesa passou a ser suportada pela
MOVELEIRA);
 a HENN também se aproveitou das despesas com depreciação dos prédios,
máquinas e equipamentos que foram locados e utilizados pela MOVELEIRA no
processo industrial.
O planejamento tributário abusivo constatado se deu com a HENN, que tributa seus
lucros pelo lucro real, adquirindo as matérias-primas e “enviando” para a empresa
MOVELEIRA, optante pelo lucro presumido, que efetua a industrialização por
encomenda e devolve os produtos acabados para HENN, transferindo custos e
créditos de PIS e COFINS e ficando com parte significativa do lucro do negócio como
um todo. De fato, o que se constatou é que há um só processo de industrialização
e venda de móveis pela HENN, conforme tratado nos subtópicos seguintes.
2.6.

Na seqüência, o fisco detalha que ambas as empresas possuem os mesmos sócios,
os mesmos diretores e administradores, o mesmo contador, salientando nesse ponto que o Sr.
BRUNO INÁCIO HENN é o único sócio e administrador com poderes para outorgar procurações,
movimentar contas bancárias e realizar todas as operações financeiras da controlada MOVELEIRA,
e que ele é de fato quem detém o poder de controle e administração do grupo HENN.
2.7.

No título “Da confusão patrimonial entre a HENN e a MOVELEIRA”, a Autoridade
observa que a controlada MOVELEIRA se enquadra na maioria dos itens da lista citada pela
Fl. 3787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731589/2020-19
6
doutrina1 para que tal situação reste caracterizada: i) a controladora é titular de quase todas as
ações da controlada; ii) ambas possuem os mesmos administradores e diretores; iii) a MOVELEIRA
é financiada pela HENN; iv) a MOVELEIRA possui capital social insuficiente; v) a HENN incorreu em
despesas próprias da MOVELEIRA; vi) elas possuem relações comerciais com exclusividade; vii) a
MOVELEIRA não possui ativos; viii) os contratos não obedecem as condições normais de mercado;
ix) elas podem ser consideradas uma só empresa, entre outros itens. Isso tudo confirma a
subordinação econômica, a confusão patrimonial existente entre a HENN e a MOVELEIRA e a
infração ao princípio contábil da Entidade.
2.8.

Em seguida, a Autoridade constatou ausência de propósito negocial da MOVELEIRA.
Em suas palavras:
Verifica-se, portanto, a ausência de substância na MOVELEIRA. Não houve a efetiva
adequação e correspondência entre a estrutura jurídica utilizada – forma – e a
realidade concreta – substância. Por trás do negócio jurídico consubstanciado
fisicamente por documentos (contratos de alugueis, contratos de serviços de
industrialização), existe uma realidade econômica subjacente. O que importa ao
fisco não é somente o que está escrito, mas o fato econômico praticado pelo sujeito
passivo. O que prevalece é a substância sobre a forma.
(...)
A primeira alteração contratual realizada pela MOVELEIRA (fls. 1005 a 1022)
informa que a inclusão da atividade de industrialização por encomenda das
atividades-meio tinha por objetivo a racionalização das operações, a especialização
dos segmentos distintos e a diminuição de custos marginais. Ocorre que, de fato, a
estrutura fictícia montada não se prestou para outra coisa que não a economia
tributária, pois:
- racionalização das operações – não houve nenhuma mudança no
processo produtivo da empresa, a não ser formalmente. A mesma
continuou operando no mesmo local, com as mesmas máquinas, mesmos
funcionários, fabricando os mesmos produtos;
- especialização dos segmentos distintos – o grupo HENN continuou
operando no mesmo segmento, a fabricação e comercialização de móveis,
dividindo as receitas em duas empresas mas que na prática é única, já que a
MOVELEIRA não passa de um centro de custo dentro da fábrica;
- diminuição dos custos marginais – os valores cobrados pela
industrialização não confirmam a diminuição dos custos, pelo contrário, o
valor repassado à MOVELEIRA fez com que o custo do produto vendido da
HENN até aumentasse a partir de 2006 ou se mantivesse nos mesmos

1 SCALZILLI, João Pedro de Souza. CONFUSÃO PATRIMONIAL NAS SOCIEDADES ISOLADAS E NOS GRUPOS
SOCIETÁRIOS: CARACTERIZAÇÃO, CONSTATAÇÃO E TUTELA DOS CREDORES. Tese apresentada como requisito parcial
para a obtenção do título de Doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo –
USP. 2014, pp. 161-163.
Fl. 3788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731589/2020-19
7
padrões anteriores, conforme verificado no gráfico abaixo. O único ganho
obtido foi a menor tributação de parte expressiva dos lucros obtidos pela
HENN.
(...)
Indaga-se, então, qual foi o motivo de existirem “duas empresas” com o mesmo
objeto social, com a mesma direção administrativa, estabelecidas no mesmo local,
com os mesmos sócios, mesmos funcionários, que transacionam entre si com total
liberalidade e cujos processos eram complementares e indissociáveis? E aquela
tributada pelo lucro presumido ter uma lucratividade espantosa, de cerca de 30% de
sua receita líquida, enquanto que aquela tributada pelo lucro real ter uma
lucratividade de cerca de 10%? Só há uma resposta para essas indagações: burlar o
fisco mediante uma divisão “aparente” das receitas e resultados submetendo parte
deles a uma tributação menos gravosa.
2.9.

Continua o Fiscal, o princípio da Primazia da Essência sobre a Forma, Resolução CFC
no 1.121/08, item 35, estabelece-se que os eventos sejam contabilizados e apresentados de
acordo com a sua substância e realidade econômica, e não meramente sua forma legal, uma vez
que a essência das transações nem sempre é consistente com o que aparenta ser com base em
sua forma legal ou artificialmente produzida. Em decorrência disso, embora cada empresa,
controladora e controlada (HENN e MOVELEIRA) tenha seus resultados formalmente declarados e
tributados em separado, a realidade econômica demonstra que trata-se de um negócio único, não
podendo ser separado por mera liberalidade de seus administradores com a única finalidade de
produzir efeitos tributários em prejuízo da fazenda nacional. Por conseguinte, os resultados
devem ser tributados como se fossem um só em vista da unidade empresarial verificada no caso.
2.10.
O Auditor afirma que, conforme doutrina jurídica, há simulação quando o ato existe
apenas aparentemente, sob a forma, em que o agente faz entrar nas relações da vida. É um ato
fictício, que encobre e disfarça uma declaração real da vontade, ou que simula a existência de uma
declaração que se não fez. Em face do exposto, cabe ao Fisco se opor aos atos abusivos praticados
pela fiscalizada, desqualificando a forma utilizada.
2.11.
Para a apuração dos valores de IRPJ e CSLL devidos, a Autoridade Fiscal afirma que
tributou de ofício todo o resultado alcançado pelo grupo econômico, como sendo uma só
empresa, sujeita obrigatoriamente ao regime de apuração do IRPJ e CSLL pelo lucro real. Em
seguida, foram deduzidos de ofício os valores do IRPJ e da CSLL recolhidos pela MOVELEIRA na
sistemática de apuração do lucro presumido e o saldo negativo compensado. Ainda, não há
prejuízo ou base de cálculo negativa para compensação. Para esclarecer, apresentou o quadro de
e-fls. 139 (fl. 77 do arquivo). Já para a Contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins, elaborou quadros de
e-fls. 141/142 (fls. 79/80 do arquivo), glosou os créditos resultantes da subtração dos débitos
apurados pela MOVELEIRA, na modalidade cumulativa, dos créditos apurados pela HENN na
modalidade não-cumulativa.
Fl. 3789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731589/2020-19
8
2.12.
A Autoridade aplicou a multa qualificada nos termos do 44 da Lei no 9.430/1996 c/c
art. 72 da Lei no 4.502/1964, tendo em vista que a fiscalizada HENN, por meio de seus
administradores, agiu dolosamente, modificando uma das características essenciais da obrigação
tributária, de modo a reduzir o montante do IRPJ e da CSLL devidos. Ainda segundo Autoridade
Fiscal, gerou artificialmente créditos de PIS e COFINS que reduziram os montantes das
contribuições devidas, por meio de operações simuladas de industrialização por encomenda.
2.13.
Por último, houve a responsabilização dos sócios, BRUNO e IVONI, com base no
art. 135, inciso III do CTN, uma vez que os atos foram praticados com excesso de poderes ou
infração à lei. Afirma que os diretores tiveram participação pessoal e direta e pleno
conhecimento do planejamento tributário orquestrado.
3.

Irresignados, o Contribuinte (em 19/11/2020, e-fls. 3194) e os Responsáveis
solidários IVONI e BRUNO (em 18/11/2020, e-fls. 3085 e 3140) apresentaram Impugnações (e-fls.
3195/3234, 3086/3138 e 3141/3191), em que alegam o seguinte, em síntese:
3.1.

No mérito, o Contribuinte alega que não há planejamento tributário abusivo,
rebatendo todos os aspectos citados pela fiscalização às e-fls 80/126 (fls. 18/64 do TVF), sendo
eles: (i) não há impedimento de empresas distintas terem sócios em comum; (ii) não há
impedimento para que estes mesmos sócios sejam eleitos diretores nas duas sociedades
constituídas; (iii) os objeto sociais das duas empresas, embora possuam algumas semelhanças, são
distintos; (iv) não há impedimento que as empresas fiscalizadas se organizem da forma como
estruturada a sua relação negocial; (v) não há qualquer ilegalidade nos contratos firmados entre as
duas empresas envolvidas, em conformidade com a sua liberdade negocial, salientando ainda que
a pesquisa de valor de aluguel foi feita em cidade diferente da localização das empresas; (vi) não
há vantagem tributária em transferir funcionários para a MOVELEIRA, uma vez que são despesas
dedutíveis para o Lucro Real na HENN; (vii) não há impedimento legal das fiscalizadas celebrarem
os contratos de industrialização por encomenda na forma como efetivado e Impugnante não
tomava serviços apenas da empresa Henn; (viii) não há impedimento das duas empresas
acertarem as formas de pagamentos da forma que melhor lhe aprouver; (ix) não há nenhum
impedimento legal de empresa MOVELEIRA ter como principal cliente a empresa HENN e a partir
daí os pagamentos podem ser livremente acordados entre elas; e (x) toda relação negocial havida
entre as empresas auditadas encontra-se devidamente disciplinada pelos contratos celebrados
entre as partes, demonstrando, dessa forma, a independência das partes contratantes.
3.1.1.
Ainda, afirma que nenhuma das normas ou dispositivos legais citados no Termo de
Verificação Fiscal se prestam, mesmo em conjunto, a desconstituir a operação levada a efeito e
chancelar a procedência dos autos de infração ora combatidos.
3.1.1.1.
Salienta que a utilização de Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade para
fins de desqualificar as operações auditadas violam o princípio da legalidade.
3.1.1.2.
Já os artigos 13 da Lei no 9.249/1995 e 83 da IN RFB no 1.700/2017 não são
dispositivos que se prestam a embasar a desconsideração que foi levada a efeito pelo Auto de
Fl. 3790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731589/2020-19
9
Infração. Nesse sentido, o art. 1.042 também não pode ser utilizado uma vez que os seus
administradores tinham plenos poderes e agiram em conformidade com os contratos sociais das
empresas HENN e MOVELEIRA.
3.1.1.3.
Na seqüência, afirma que é impossível a utilização dos dispositivos legais, arts. 167
e 187 do CC, para fins de conceituar a operação realizada pela Impugnante como uma simulação.
3.1.1.4.
Da mesma forma, afasta-se, a aplicação do Parecer Normativo CST no 46/1987. Por
último, nesse mesmo contexto, pelos artigos 149, inciso VII, 148 e 142 do CTN não há possibilidade
de se alegar dolo, fraude ou simulação, visto que toda a operação por si levada à efeito foi
efetivada em conformidade com a legislação vigente e foi devidamente documentada. Tal
desconstituição de negócios jurídicos válidos, afronta ao princípio da livre iniciativa previsto no
art. 170 da CR/88.
3.1.2.
Após isso, a impugnante ressalta que em momento algum a fiscalização conseguiu
demonstrar ser inválido qualquer um dos contratos e/ou acertos levados a efeito entre as partes,
se valendo então de presunções e critérios subjetivos – ao arrepio do princípio da legalidade –
para anular toda relação comercial havida entre as duas empresas auditadas. Também afasta a
aplicação do art. 116 do CTN.
3.1.3.
Quanto à multa qualificada, argüiu que não houve dolo, fato comprovado pela
documentação das operações realizadas entre as partes auditadas.
3.2.

Por seu turno, os Responsáveis solidários aduziram, em síntese, quanto à autuação,
os argumentos trazidos pela Impugnante, e quanto à responsabilidade, que o que se verifica, no
caso, é a efetivação dos atos necessários para a administração entabulados entre as duas
empresas, situação que não poderia vir a caracterizar infração de lei, contrato social ou estatutos.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
106-013.723 - 4a TURMA DA DRJ06, proferido em sessão realizada em 19/05/2021 (e-fls.
3292/3312), de que se deu ciência ao Contribuinte em 01/06/2021 (e-fls. 3348) e aos
Responsáveis solidários BRUNO e IVONI em 04/06/2021 (e-fls. 3350 e 3351), cuja ementa foi
vazada nestes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades
empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da
separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o fato
gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum
para serem responsabilizados.
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Fl. 3791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731589/2020-19
10
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, em face da
estreita relação de causa e efeito entre ambos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada será aplicada quando o procedimento fiscal evidenciar que o
contribuinte adotou práticas que visaram impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, consubstanciadas
em condutas reiteradas e sistemáticas de declarar a menor suas receitas ou omitir a
informação, deixando de recolher os tributos devidos.
RESPONSABILIDADE
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos: i) as pessoas referidas no artigo anterior; ii) os mandatários, prepostos e
empregados; iii) os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.

Irresignados, o Contribuinte (em 29/06/2021, e-fls. 3353) e os Responsáveis
solidários BRUNO e IVONI (em 05/07/2021, e-fls. 3590 e 3673) interpuseram Recursos Voluntários
(e-fls. 3354/3434, 3591/3671 e 3674/3754), em que, sinteticamente, repisam as razões de
Impugnação. Agregam um “Parecer” (e-fls. 3435/3588), que devem “compor as suas razões”.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator
6.

Os recursos são tempestivos (e-fls. 3348 e 3353; 3350 e 3590; 3351 e 3673), pelo
que deles se conhece.
MÉRITO: REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA
7.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos:
“A impugnação argüiu, resumidamente, apenas que na sua reorganização não
houve a prática de qualquer ilícito.
Pois bem. Os fatos narrados pela Autoridade Fiscal são apenas indicativos. Na busca
pela verdade material, a comprovação material de uma dada situação fática pode
Fl. 3792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731589/2020-19
11
ser feita, em regra, por uma de duas vias: ou por uma prova única, direta,
concludente por si só, ou por um conjunto de elementos/indícios, caso dos autos,
que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a
ocorrência daquela matéria de fato. Não há, em sede de processo administrativo,
uma hierarquização pré-estabelecida dos meios de prova, sendo perfeitamente
regular o estabelecimento da convicção a partir do cotejamento de elementos de
variada ordem. É a consagração da chamada prova indiciária, de largo uso no
direito.
Na prova indireta admite-se como provado o fato principal após uma dedução
lógica sobre os meios apresentados. Nos negócios jurídicos em que está presente a
simulação, raramente existirão provas diretas (documentais), pois a verdade que se
quer provar está encoberta pelo pacto simulatório que, inclusive, pode ser
exteriorizado pelos próprios atos que pretendem dar a aparência de licitude ao
negócio.
(...)
A infração imputada a contribuinte foi planejamento tributário abusivo. Conforme
Auto de Infração, a fiscalizada e seus sócios administradores, mediante abuso do
direito de auto-organização e com fraude à lei que impunha a tributação com base
no lucro real, se utilizaram de planejamento tributário abusivo com o único objetivo
de suprimir tributos. O planejamento consistiu, basicamente, em ‘transferir’ parte
substancial dos resultados da atividade de fabricação de móveis para um regime
tributário menos oneroso, simulando a industrialização por encomenda com a
utilização de pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, MOVELEIRA, localizada no
mesmo espaço físico e tributada pelo lucro presumido. Assim, foi adicionado de
ofício ao Lucro Real da fiscalizada, o resultado líquido apurado por sua controlada,
MOVELEIRA, apurando os tributos a recolher na fiscalizada, HENN, como uma única
empresa.
Embora a contabilidade de ambas as empresas esteja dentro dos padrões
aceitáveis, no caso, houve confusão patrimonial entre elas, pois não houve respeito
à autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas, uma vez que há uma
direção única e utilização de operações com o intuito único de reduzir a carga de
tributos mediante manipulação artificial do fato gerador. Ambas ações são
conhecidas como ‘grupo econômico irregular’ e, portanto, um planejamento
tributário abusivo.
(...)
Em consonância com o art. 123 do CTN, ‘as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
Fl. 3793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731589/2020-19
12
tributárias correspondentes’, dessa forma, é preciso impedir que uma convenção
particular possa alterar um aspecto da regra-matriz de incidência tributária. Vale
dizer, contratos ou estatutos sociais que não refletem a essência dos negócios não
podem ser óbice à correta apuração dos tributos.
(...)
Ainda, no mérito, os impugnantes afirmam que nenhuma das normas ou
dispositivos legais citados no Termo de Verificação Fiscal se prestam, mesmo em
conjunto, a desconstituir a operação levada à efeito pela Impugnante, e chancelar a
procedência dos autos de infração ora combatidos. Salientam que a utilização de
Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade para fins de desqualificar as
operações auditadas violam o princípio da legalidade e, via transversa, da
segurança jurídica. Também rechaçam cada um dos dispositivos legais utilizados no
TVF, art. 13 da Lei no 9.249/1995, art.83 da IN RFB no 1.700/2017, art. 1.042 do CC,
arts. 167 e 187 do CC e arts. 149, inciso VII, 148 e 142 do CTN. Ainda, segundo os
impugnantes, o Parecer Normativo CST no 46/1987 reflete somente o
posicionamento desse órgão.
É cristalino que todos os princípios constitucionais não são absolutos. Assim, a
liberdade econômica, prevista na CR/88, não pode ser utilizada para camuflar fatos
geradores, gerando como único efeito, a redução da carga tributária. Na
reorganização societária, é preciso que haja propósito negocial, ou seja, é preciso
que além da redução tributária, haja um motivo comercial e operacional para a
mudança. No caso dos autos, tal fato não ocorreu, uma vez que todas as operações
comerciais continuaram ocorrendo como sempre ocorreram antes da reorganização.
Ademais, vários dos normativos citados pelos impugnantes foram utilizados pela
Autoridade Fiscal apenas para explicar os conceitos utilizados, as regras comerciais
e contábeis violadas e os ajustes que devem ser feitos na autuação. Sendo que o
enquadramento legal do ato administrativo, auto de infração, é arts. 3o da Lei no
9.249/95, arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278 e 288 do RIR/99 e Arts. 258,
259, 260, inciso II, 265, 289, 290 e 300 do RIR/18. Cabe ressaltar nesse ponto que os
motivos da autuação estão explícitos ao longo do TVF e a base legal aplicado ao
caso concreto está perfeitamente vigente. Ainda, o art. 13 da Lei no 9.249/1995 é
perfeitamente utilizável no caso concreto, uma vez que são vedadas as deduções de
despesas de depreciação e seguros, exceto se intrinsecamente relacionadas com a
produção e comercialização. No caso concreto, as despesas de depreciação dos bens
locados à MOVELEIRA, foi assumido pela HENN, erroneamente. Esse entendimento
vai ao encontro do art. 83 da IN RFB no 1.700/2017. Já na impugnação, a HENN não
comprovou regular rateio a MOVELEIRA. Tal ação, despesas de depreciação dos
Fl. 3794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731589/2020-19
13
bens locados à MOVELEIRA assumidas pela HENN, junto com demais indícios
configura confusão patrimonial entre as empresas.
Também não faz diferença para a validade do ato citar ou não o Parecer Normativo
CST no 46/1987. O fato é que, pelos documentos acostados aos autos, ficou
comprovado a criação de uma outra empresa para transferir grande parte da
receita, tributando a de maneira mais favorecida. Ainda, com a criação dessa nova
empresa, houve redução indevida de lucros por meio da utilização de créditos
relativos ao Pis e Cofins conseguidos artificialmente.
Pelo exposto, as alegações trazidas aos autos pelo sujeito passivo não são capazes
de se contrapor a toda pesquisa, investigação, evidências trazidas pela Autoridade
Fiscal a fim de caracterizar as infrações cometidas” (grifou-se; negritou-se).
8.

O Relator do processo em primeira instância, ao julgar os recursos, faz alusão à
“admissão da prova indiciária”. Então, em um primeiro passo, deve-se averiguar o valor probatório
do indício, de natureza indireta. A doutrina tributária o ratifica:
“Prova direta tem por objeto imediato o fato que se quer provar. [...] Já a prova indireta
resulta de algum fato de tal maneira relacionado com o fato principal que, da existência
daquele fato tangencial, chega-se à certeza do fato principal. [...]
Na prova indireta, a partir de um fato indiciário chega-se, por meio de uma relação de
implicação, a outro fato que se quer provar. Prova-se o fato indiciário e infere-se a
ocorrência de outro fato. Essa relação de implicação deriva de raciocínio formado com base
na experiência assimilada a partir do que ordinariamente ocorre em determinado grupo
social (máxima da experiência), ou pode decorrer de sua previsão em lei.
(...)
Ressalte-se que a prova que decorre de presunção simples é tida por precária, pois
normalmente sacrifica o que raramente ocorre pelo que se verificou repetidamente em
situações idênticas no passado. O pressuposto lógico é que, partir da existência de
elementos comuns, espera-se a repetição de um resultado conhecido. Essa regra pode ser
infirmada por ocorrências excepcionais, representadas por fatos improváveis que fujam ao
padrão estabelecido pela experiência. Por esse motivo, há quem defenda a impossibilidade
de se lavrar lançamentos com base em presunções simples, eis que ofenderiam o princípio
da legalidade. [...]
Ainda que respeitável tal argumento, a obediência ao princípio da legalidade não impede a
imputação com base em indícios veementes. O conjunto probatório pode assegurar ao
julgador a certeza necessária para proferir seu julgamento, até porque o sujeito passivo
contribui para a formação desse convencimento com sua defesa no processo. [...]
O trabalho investigatório realizado pelo agente fiscal é muito parecido com o desenvolvido
pelo paleontólogo que aproveita diversas peças análogas de um animal, completando-as
umas com outras para formar o esqueleto de um animal. Nesse trabalho de reconstrução,
ele não precisa obter todos os ossos do esqueleto para ter uma idéia clara e exata do animal
Fl. 3795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731589/2020-19
14
e a certeza da espécie que foi descoberta. Basta que o conjunto de vestígios lhe dê
segurança de suas conclusões. O julgador, de maneira análoga, vai reunindo indícios que
permitem inferências sobre determinados fatos. Utiliza-se da combinação desses indícios,
sua comparação e a exclusão das hipóteses contraditórias, de como reconstruir o passado
de forma segura
(...)
Vale lembrar que, ao se utilizar uma presunção, a prova do fato indiciário deve ser realizada
de forma direta. [...]”2.
9.

Em seus Voluntário e Parecer, o Interessado nada mais faz do que repetir os
argumentos de Impugnação. Não refuta os indícios levantados pela Fiscalização e suas conclusões,
baseadas em várias relações de causa e efeito convergentes à ocorrência dos fatos inferidos,
corroboradas pela DRJ.
9.1.

Quanto aos “Sócios em Comum Entre as Duas Empresas” e aos “Diretores e
Administradores em Comum”, argumenta apenas que “não há, seja na lei societária, seja na lei
tributária, impedimento de empresas distintas terem sócios em comum”, salvo na legislação do
Simples Nacional, o que é verdade e não foi objetado;
9.2.

Quanto ao “Mesmo Objeto Social da Fiscalizada HENN e da Controlada Moveleira”,
argumenta apenas que “o Auto de Infração chancelado pela decisão recorrida falta com a verdade
ao aduzir que as duas empresas que fazem parte da operação auditada possuem o mesmo objeto
social”. A afirmação é inverídica, pois além de o TVF mencionar que as empresas foram criadas
para “desempenhar atividades praticamente idênticas” (e-fls. 88, fl. 26 do arquivo), colaciona os
trechos dos contratos sociais que a elas fazem referência e conclui que, “[e]m suma, as atividades
preponderantes das duas empresas consistem em: (a) indústria e comércio de móveis de madeira
e compensados; (b) importação e exportação de móveis de madeira e compensados; e (c)
transporte rodoviário de cargas”.
9.3.

Quanto à “Mesma Localização e Estrutura Física”, argumenta que “não há
impedimento que as empresas fiscalizadas se organizem da forma como estruturada a sua relação
negocial”, o que também é correto. Reitera que o TVF “denota que as duas empresas possuem
endereços distintos”, não reproduzindo a conclusão fiscal, obtida em visita técnica, que as “ruas
Alegre e Theobaldo Brust formam a esquina do quarteirão onde está localizada a indústria HENN”
e que “a MOVELEIRA foi criada dentro das instalações físicas” desta.
9.4.

Quanto aos “contratos de locação, de serviços de industrialização e de rateio de
despesas celebrados entre a HENN e a MOVELEIRA”, afirma, de modo genérico, que “a Fiscalização
se baseia em suposições para tentar desconstituir contratos firmados pelas empresas fiscalizadas
em conformidade com a legislação cível e comercial”. Só se refere, especificamente, à locação dos
imóveis, em que as conclusões fiscais são pertinentes: a uma, é incomum que um contrato que

2 NEDER, Marcos Vinicius; LAURENTIIS, Thais De. Processo administrativo fiscal federal comentado: atualizado até
05/09/2023. 4 ed. – São Paulo: SP: EDDA, 2023, pp. 251-253.
Fl. 3796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731589/2020-19
15
deveria ser reajustado anualmente pelo IGP-M só o tenha sido após 2 anos; a duas, que em face
de os contratos preverem que a locatária arcaria com as despesas de seguro, tais não poderiam
ser suportadas pela locadora, ora Fiscalizada, como foram; a três, que também se aproveitou das
despesas de depreciação dos bens locados na sua íntegra, sem rateio, mesmo não os tendo
utilizado para produção. Evidencia-se a confusão patrimonial.
9.4.1
Sobre os preços do serviço de industrialização, a Interessada nada comenta sobre a
variação dos preços cobrados de um semestre para o outro pela MOVELEIRA, com base em
informações por si fornecidas (e-fls. 2522) e que permitiu a elaboração do quadro de e-fls. 103 (fl.
41 do TVF), que baseou a seguinte conclusão da Autoridade Fiscal:
É de se destacar que a MOVELEIRA não possui nenhuma autonomia para fixar o
preço dos serviços de industrialização, já que os contratos são assinados por BRUNO
INÁCIO HENN que é Diretor Superintendente tanto da HENN quanto da MOVELEIRA,
ou seja, há um comando só no grupo. Vale dizer, ao cabo a HENN contrata com ela
mesma e estipula o preço que melhor lhe convém, pois a MOVELEIRA nada mais é
do que um centro de custo dentro de um único processo industrial.
9.4.2.
Sobre o rateio de despesas, alega que se “o Fisco discordasse do critério adotado
pelas mesmas, caberia tão somente glosar o eventual excesso de despesa deduzido”, o que teria
cabida em um caso normal. Alude, ainda, que a prática é “permitida pelo Fisco”, nos termos da SD
Cosit no 23, de 2013. Uma vez mais, nada comenta sobre sua casuística, em que a Autoridade
Fiscal analisa as despesas supostamente rateadas nos 3 anos-calendário objeto de autuação e
conclui o seguinte:
Em análise a essas planilhas de rateio de despesas constatamos que a única despesa
rateada entre as empresas diz respeito aos salários e encargos dos funcionários
alocados nos setores administrativos citados no contrato. A única exceção é o setor
8 – Sistemas de Informação, que além dos salários e encargos, foram rateadas
despesas de “Manut. Suporte Sistemas” no valor mensal de R$ 270,00. Nesse
aspecto, cabe frisar que o contrato original de manutenção de softwares (fls. 590 a
601) previu um valor mensal de R$ 2.737,37, e portanto, o valor rateado desse item
não obedeceu ao percentual estipulado no contrato de rateio.
O valor total de despesas rateadas com a MOVELEIRA no período girou em torno de
R$ 50 mil mensais. Em outras palavras, com um custo mensal de cerca de 50 mil
reais seria possível manter toda a atividade administrativa, contábil, financeira, de
controladoria, de recursos humanos, de tecnologia, entre outras, de uma empresa
com faturamento anual de 75 milhões (2018)!!!
Demais despesas inerentes às atividades administrativas como energia elétrica,
água, telefone, internet, material de consumo, material de limpeza, depreciação das
máquinas e equipamentos do setor administrativo, não foram rateadas tendo sido
suportadas integralmente pela fiscalizada HENN, que é tributada pelo lucro real.
Fl. 3797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731589/2020-19
16
9.5.

Quanto aos “funcionários transferidos da HENN para a MOVELEIRA”, afirma que
“não existe nenhum impedimento legal à operação realizada”, o que incontrastável. Todavia, o
argumento de que “cair[am] por terra as alegações de suposto planejamento tributário abusivo
perpetrado pela Recorrente, visto que se essa fosse a sua real intenção, teria mantido os
funcionários registrados em seu nome, pois, uma vez tributada pelo lucro real, poderia utilizar as
despesas com os mesmos (os funcionários) para minorar o seu lucro” não faz sentido: quem
atuaria na produção dos móveis? Refinando a pergunta: como justificar as receitas da MOVELEIRA,
de mais de 186 milhões de reais ao longo dos períodos fiscalizados, com um número diminuto de
funcionários? Para além da retórica, infere-se uma intensa movimentação de funcionários entre as
empresas; no entanto, o número médio de funcionários de ambas se manteve estável, como se
nota da planilha elaborada pela Fiscalização (e-fls. 106, fl. 44 do TVF):

9.6.

Quanto à “exclusividade das operações de industrialização por encomenda”, afirma
que o próprio TVF, às e-fls. 108/109, “apresenta comprovação e tabelas demonstrando que a
Recorrente não tomava serviços apenas da empresa Henn”. Ao se compulsar os valores,
questiona-se se a Interessada reconhece ao processo administrativo a seriedade de que ele se
reveste, tendo em conta que, a uma, em resposta por si oferecida, admitiu que, no lapso
fiscalizado, o percentual de industrialização com terceiros foi de 0,054%; e que, a duas, a
MOVELEIRA, em reposta a termo de intimação, informou que “não foi efetuado serviço de
industrialização para outros clientes, no período de 2016 a 2018, além da controladora INDUSTRIA
E COMERCIO DE MÓVEIS HENN LTDA.” (e-fls. 2373). Enfim, conforme quadro elaborado pela
Fiscalização (e-fls. 110, fl. 48 do arquivo), “no período de 2016 a 2018, constatou-se que 99,82%
da receita da MOVELEIRA advém dos supostos serviços prestados à sua controladora HENN. A
ínfima receita oriunda da venda de produtos/mercadorias a terceiros diz respeito à venda peças,
insumos e materiais não utilizados na fábrica”.
9.7.

Quanto à “falta de autonomia administrativa, técnica e operacional da
MOVELEIRA”, argumenta que “não existe impedimento legal de duas empresas terem os mesmos
sócios e diretores”, que é verdade. O que não há, como já visto, é “autonomia negocial das partes
envolvidas”. Isto se infere do seguinte excerto do TVF, não refutado:
Fl. 3798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731589/2020-19
17
Todas as decisões são tomadas pelos diretores da HENN, que definem as
quantidades dos produtos, custo de produção, matéria prima a ser utilizada, quais
bens produzir, como produzir, quando produzir e para quem produzir. Nos contratos
de aluguel de bens e prestação de serviços apresentados (fls. 1511 a 1761) verificou-
se que a MOVELEIRA não tem autonomia nenhuma para modificar o maquinário
utilizado na produção, alterar o local de instalação das máquinas, produzir para
outros clientes ou vender sua produção a terceiros sem autorização da HENN. A
MOVELEIRA também não tem liberdade para transferir a terceiros etapas do serviço
de industrialização, caso lhe fosse mais vantajoso, demonstrando que a HENN
detém controle total sobre suas operações.
9.8.

Quanto à “total dependência financeira da MOVELEIRA”, argumenta que “dentro da
liberdade negocial das duas empresas contratantes, não há nenhum impedimento legal de
empresa HENN Indústria Moveleira LTDA ter como principal cliente a empresa Indústria e
Comércio de Móveis HENN LTDA”; óbvio que não, em tese. No caso, dentre tantas evidências já
trazidas pela Fiscalização, citam-se outras, a caracterizar referida dependência.
9.8.1.
Lê-se no “Contrato de Industrialização por Encomenda” (e-fls. 1647/1650), na alínea
“b)” de sua cláusula “5)”: “Em períodos onde houver queda de produção devido a fatores externos
poderá haver incremento na tabela de preço para suprir as despesas fixas da CONTRATADA,
evitando que a mesma trabalhe com prejuízo neste período. [...]”. Como aduz a Autoridade Fiscal,
a “MOVELEIRA não está sujeita nenhum risco da atividade inerente às sociedades empresariais,
visto que os preços dos serviços são ‘acertados’ de acordo com as necessidades de caixa da
empresa”.
9.8.2.
Na alínea “d)” da mencionada cláusula, lê-se que “O preço será revisto a cada 6
(seis) meses, podendo ser reajustado quando houver reajustes salariais de classe; ocorrendo
alguma modificação nos encargos sociais; ocorrendo alguma modificação na exigência de
qualidade, forma, prazo, ou apresentação, ou ainda por aumento de custos tributários
decorrentes de mudança na legislação específica [...]”. Como afirma a Fiscalização, a “HENN
também se compromete a cobrir qualquer alteração que ocorra nos custos tributários, salariais e
encargos sociais da MOVELEIRA, garantindo sua lucratividade e absorvendo este custo para si, que
é tributada pelo lucro real”.
9.8.3.
Às e-fls. 115/119 (fls. 53/57 do arquivo do TVF), a Fiscalização relata que, do exame
dos lançamentos contábeis da MOVELEIRA e da HENN, especificamente pertinentes às contas
“211.06.001 Adiantamento de Clientes”, de Passivo da controlada, e “112.04.006 Adiantamento a
Fornecedores”, de Ativo da controladora, conjuntamente com planilha que demonstra os
pagamentos feitos por esta em favor daquela, infere-se que a Fiscalizada “efetua
sistematicamente pagamentos pelos serviços de industrialização antes dos vencimentos desses
títulos, uma prática que denota o adiantamento de fluxos financeiros a MOVELEIRA conforme sua
necessidade de caixa”.
Fl. 3799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731589/2020-19
18
9.9.

Enfim, argumenta que “não se verifica a confusão patrimonial suscitada pelo Termo
de Verificação Fiscal, visto que toda relação negocial havida entre as empresas auditadas
encontra-se devidamente disciplinada pelos contratos celebrados entre as partes”. A obediência a
tais formalidades não ilide os seguintes fatos, reiterados no TVF:
A HENN alugou à MOVELEIRA todo seu parque fabril (prédios, instalações,
máquinas e equipamentos) mas mesmo assim se beneficiou fiscalmente das
despesas de depreciação sobre esses ativos, tendo suportado integralmente essas
despesas;
A HENN incorreu integralmente com as despesas de energia elétrica consumidas no
parque fabril até março/2017, muito embora a MOVELEIRA tenha se utilizado dessa
energia elétrica em seu processo produtivo;
As despesas com seguro dos prédios, instalações, máquinas e equipamentos locados
para a MOVELEIRA foram suportados integralmente pela HENN;
As despesas administrativas comuns rateadas dizem respeito apenas a salários e
encargos do pessoal administrativo, nenhuma outra despesa foi rateada entre a
HENN e a MOVELEIRA.
10.

Estabelecido o quadro fático, a Interessada aborda em maior extensão a questão da
ausência de propósito negocial. O Fisco é pela “ausência de substância na MOVELEIRA”, como
visto no item anterior. Menciona que a “primeira alteração contratual realizada pela MOVELEIRA
(fls. 1005 a 1022) informa que a inclusão da atividade de industrialização por encomenda das
atividades-meio tinha por objetivo a racionalização das operações, a especialização dos segmentos
distintos e a diminuição de custos marginais”, que não ocorreram, como se consignou no item
“2.8” do “Relatório” desta Acórdão, em suma: (i) “o custo do produto vendido permaneceu no
mesmo patamar (em torno de 70%) e até aumentou em alguns períodos em relação à receita
líquida”; (ii) “os valores cobrados da HENN propiciam a ela lucros percentuais (e inclusive
nominais) superiores aos da própria controladora”; e (iii) “[c]ontrariando a lógica empresarial, o
serviço de industrialização por encomenda ficou com a maior parcela de lucro da atividade como
um todo”.
11.

Por seu turno, em síntese, a Recorrente assevera que “[e]ventual economia de
tributos, ou mesmo a ausência de propósitos extratributários, ou ainda qualquer outra situação,
[...], não pode ser utilizada para fins de autorizar o lançamento tributário, devendo aqui ser
lembrada uma vez mais a autonomia negocial que é garantida ao desempenho da atividade
empresarial pelo artigo 170, caput, da Constituição Federal vigente”, desde que, nas transações
efetuadas, observem-se “atos válidos, e não simulados, sendo que esse modo de agir sob hipótese
alguma pode vir a caracterizar ilicitude ou os ora denominados pelo Fisco abuso de forma ou
abuso de direito [...]”.
12.

Pois bem. A questão posta não é nova no CARF, sendo mais antiga no âmbito da
Terceira Seção de Julgamento. À acusação fiscal os sujeitos passivos costumam contrapor
alegações no sentido de que se estaria tolhendo a livre iniciativa, preceito de ordem
Fl. 3800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731589/2020-19
19
constitucional; que não existe proibição de que se criem tantas empresas quanto os
empreendedores julguem pertinentes; que a descaracterização padece de vício, face à não
regulamentação do parágrafo único do art. 116 do CTN (que, no caso, nem foi aventado); que os
documentos de constituição perante as repartições competentes foram providenciados etc.
13.

Não se pretende tolher a livre iniciativa, como assenta a própria Fiscalização. É
possível que um grupo econômico decida explorar um novo ramo de atividade, por meio de
sociedade constituída para tal. O que não se pode aceitar é que tal exploração se limite à assunção
de posições contratuais meramente formais, que, na prática, não se consubstanciam em aquisição
de direitos e cumprimento de obrigações. Sendo assim, cabia ao Fisco se desincumbir de seu dever
de investigar até que ponto houve propósito negocial em tais operações ou se, simplesmente, este
“propósito” foi o de apurar e pagar menos tributo. Foi o que se passou, como relata a Autoridade
Fiscal, a partir de quadro elaborado a partir das ECFs e EFDs da MOVELEIRA (e-fls. 129, fl. 66 do
TVF):
Os números do quadro deixam claro a real intenção do planejamento abusivo:
transferir parte substancial do lucro que seria da HENN para a MOVELEIRA, a fim de
que nesta tenha uma tributação menor e possibilite uma maior distribuição de
lucros isentos aos sócios, diga-se de passagem, à própria HENN, já que esta detém
98,52% do capital social da MOVELEIRA. No período fiscalizado foram distribuídos
cerca de R$ 50 milhões aos sócios sendo que apenas R$ 15 milhões foram oferecidos
à tributação no regime do lucro presumido.
14.

Fosse permitida a amplitude de liberdade que a Interessada pretende para
organizar seu negócio, chegar-se-ia ao descalabro de se constituir estruturas ad hoc apenas para
submeter os resultados de determinada operação a determinado regime, fulminando as normas
imperativas que regem o Lucro Real e o Lucro Presumido.
15.

Nesse passo, também não milita em seu favor da Fiscalizada o quanto disposto na
Solução de Consulta Cosit n° 72, de 2025 (SC).
15.1.
A uma, porque seu caso é distinto do lá apresentado, em que a Consulente informa
que “inobstante realizar as mesmas atividades da sua nova proprietária, permanecerá com suas
atividades independentes e sua sede será mantida no Estado de XXX, produzindo com sua marca
própria. Enquanto a sua nova proprietária permanecerá no Estado de XXX (distinto da consulente),
realizando as suas atividades também de modo totalmente independente”.
15.2.
Em seguida, nota-se que as conclusões da SC não foram redigidas para abranger a
situação da Recorrente, como visto:
Diante do exposto, soluciona-se a consulta respondendo à Consulente que:
a. Os grupos econômicos formados de acordo com os Capítulos XX e XXI da Lei n° 6.404, de
1976, em que há pleno respeito à independência da personalidade jurídica de seus
integrantes, mantendo-se a autonomia patrimonial, administrativa e operacional de
Fl. 3801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731589/2020-19
20
cada um deles, não caracterizam, necessariamente, situações de abuso de
personalidade jurídica ou planejamento tributário abusivo;
(...)
16.

Ausente propósito negocial legítimo a suportar a atividade, restou o intuito de
fraudar a lei tributária, exteriorizado, no caso concreto, com as condutas apontadas pela
Fiscalização, transcritas no subitem “2.5.3” deste Acórdão e referendadas pela doutrina, como
transcrito no item “2.7”. Pelo que não merecem prosperar alegações de segregação de negócios,
independência das empresas e cumprimento dos requisitos formais de constituição e
funcionamento e se anui às razões de decidir da DRJ.
MULTA QUALIFICADA
17.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou:
“A Autoridade aplicou a multa qualificada nos termos do 44 da Lei no 9.430/1996
c/c arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, tendo em vista que a fiscalizada HENN,
por meio de seus administradores, agiu dolosamente, modificando uma das
características essenciais da obrigação tributária, de modo a reduzir o montante
do IRPJ e da CSLL devidos. Ainda, através de operações simuladas de
industrialização por encomenda, gerou artificialmente créditos de PIS e COFINS que
reduziram os montantes das contribuições devidas.
No título da equivocada aplicação da multa qualificada’, a impugnante argüiu que
não houve dolo, ou seja, intuito de enganar, esconder ou iludir, fato comprovado
pela farta documentação das operações realizadas entre as partes auditadas, sendo
permitido a mais ampla fiscalização, e se todos os atos foram efetivados em
conformidade com lei não há o que se falar sobre aplicação do parágrafo 1o, do art.
44, da Lei no 9.430/1996. Cita Súmula CARF no. 14.
(...)
No caso concreto, houve ações dolosas com o objetivo de modificar as
características essenciais da obrigação tributária, de modo a reduzir o montante do
IRPJ e da CSLL devidos. Ainda, através de operações simuladas de industrialização
por encomenda, gerou artificialmente créditos de PIS e COFINS que reduziram os
montantes das contribuições devidas. Resumindo, restou claro que a HENN, por
meio de seus administradores, simulou uma operação de industrialização por
encomenda utilizando sua controlada MOVELEIRA, com vistas única e
exclusivamente em reduzir a base de cálculo do IRPJ e da CSLL e gerar créditos
fictícios de PIS e COFINS. Assim, por meio dos autos, ficou comprovado que a
empresa e seus sócios arquitetaram um planejamento tributário abusivo deslocando
parte de seus resultados para um regime de tributação menos oneroso lesando
ilicitamente a Fazenda Pública.
Fl. 3802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731589/2020-19
21
Nesse caso, não foi a simples omissão de receita que gerou a qualificação da multa,
e sim, as diversas ações da impugnante já citadas. Sendo assim, a Súmula CARF no.
14 não salvaguardam a contribuinte. Assim, voto por manter a multa de ofício no
percentual de 150%” (grifou-se; negritou-se).
18.

Caracterizada a abusividade do planejamento efetivado pelo Contribuinte, de forma
direta, somente descoberta em decorrência de procedimento fiscal instaurado na controlada,
como visto, referenda-se a qualificação da multa, enquadrando-se sua conduta no mencionado
texto do art. 72. Isso porque, por fraude, deve-se entender não apenas o resultado de falsificações
materiais (como a adulteração de documentos, livros etc.), como parece ser a interpretação da
Interessada: na medida em que a simulação foi levada a efeito com o objetivo de enganar o Fisco,
evidente sua natureza fraudulenta, sendo irrelevante que os atos praticados tenham sido
declarados, uma vez que estes se referiram às operações simuladas.
19.

Portanto, não assiste razão à Recorrente ao pugnar pelo descabimento da
qualificação, visto que, em suas palavras, “as duas empresas envolvidas são regulares seja nos atos
de sua constituição, seja na sua escrita fiscal, e, ainda, todos os acertos levados à efeito nas
operações auditadas o foram por escrito, com confecção dos respectivos contratos, todos
apresentados à Fiscalização no decorrer do processo de auditoria”.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
20.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou:
“Houve a responsabilização dos sócios, Bruno Inácio Henn e Ivoni Henn, com base no
art. 135, inciso III do CTN, uma vez que os atos foram praticados com infração à lei.
E os diretores tiveram participação pessoal e direta e pleno conhecimento do
planejamento tributário orquestrado. Na seqüência, a Autoridade detalha a
participação de ambos.
Os impugnantes alegam que o que se verifica, no caso concreto, é a efetivação dos
atos necessários para a administração entabulados entre as duas empresas,
situação que, sob hipótese alguma, poderia vir a caracterizar atos praticados com
excesso de poderes, ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Ainda, afirmam
que não foi comprovada a vantagem obtida por parte dos diretores e não há
vedação legal de uma mesma pessoa ser diretora de duas empresas.
(...)
Nesse ponto, é preciso esclarecer novamente que na prova indireta, caso dos autos,
admite-se como provado o fato principal após uma dedução lógica sobre os meios
apresentados. Nos negócios jurídicos em que está presente a simulação, novamente
caso dos autos, raramente existirão provas diretas (documentais), pois a verdade
que se quer provar está encoberta pelo pacto simulatório que, inclusive, pode ser
Fl. 3803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731589/2020-19
22
exteriorizado pelos próprios atos que pretendem dar a aparência de licitude ao
negócio.
Nesse ponto, a responsabilização ocorreu, pois ficou constatado simulação, fraude
com a conseqüente redução de tributos pelo modelo fictício de industrialização por
encomenda. A pessoa jurídica é uma ficção da lei, não sendo capaz, portanto, de
implementar ações por si própria, mas sim por meio da atuação dos seus diretores,
gerentes e representantes.
O Sr. Bruno Inácio Henn, na época dos fatos, era Diretor Superintendente da
fiscalizada HENN e da controlada MOVELEIRA, e de fato quem representa todo o
grupo HENN. As demonstrações financeiras da fiscalizada HENN e da controlada
MOVELEIRA, utilizada no planejamento tributário, também foram assinadas pelo
mesmo diretor, o que demonstra que o mesmo detinha total conhecimento das
operações simuladas entre as duas empresas. Ele também presidia as reuniões da
diretoria de ambas as empresas, onde eram aprovadas as contas anuais, que
englobavam os resultados obtidos com as operações simuladas e a destinação dos
lucros obtidos com essas operações.
A Sra. Ivoni Henn representou a fiscalizada HENN assinando os contratos firmados
com a MOVELEIRA que serviram para simular a contratação de serviços de
industrialização por encomenda, simular a locação dos galpões industriais e simular
a locação das máquinas e equipamentos.
Tais fatos, no caso concreto, levaram a subsunção à hipótese de incidência, 135,
inciso III do CTN. Cumpre destacar que a impugnação só apresentou seu
descontentamento em relação ao Auto de Infração, não trazendo aos autos suporte
probatório para comprovar que contabilizou e recolheu corretamente todas as
receitas devidas ou justificativa plausível para as divergências.
Sendo assim, voto pela manutenção do Termo de Responsabilidade Solidária
lavrado contra as pessoas físicas, Bruno Inácio Henn e Ivoni Henn” (grifou-se;
negritou-se).
21.

As circunstâncias materiais que resultaram na exigência fiscal são explícitas sobre a
prática de atos simulatórios com objetivo último de reduzir artificialmente a carga tributária da
Autuada. Mencionadas pessoas físicas eram sócios-administradores no período, não sendo
razoável supor que não tinham conhecimento da natureza das condutas adotadas. Assim, não lhes
assiste razão ao afirmar que “[e]ventual infração à lei, ou atos praticados com excesso ocorreriam
caso os representantes das empresas auditadas efetivassem operações sem a prévia celebração
de contratos, se assinassem a ECF das empresas com dados falsos, ou que não espelhassem a sua
realidade, se presidissem reuniões de diretoria sem que tivessem poderes para tal”.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA MOVELEIRA
Fl. 3804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731589/2020-19
23
22.

O Parecer acostado aos autos pelas Interessadas, nesta fase processual, inova nos
recursos interpostos e menciona que os AIs foram lavrados “desconstituindo a personalidade
jurídica da sociedade empresarial HENN INDÚSTRIA MOVELEIRA LTDA.”, aduzindo, dentre outras
razões, que a “alteração na estrutura de um grupo econômico, separando em duas pessoas
jurídicas diferentes as diferentes atividades de industrialização, não configura conduta abusiva,
nem a dissimulação prevista no art. 116, parágrafo único, do CTN”.
23.

As próprias Recorrentes admitem que, de plano, “se afasta a aplicação, ao caso
presente, do artigo 116, parágrafo único, do CTN, visto que até os dias atuais ainda não foi
expedida a lei ordinária referida no dispositivo legal ora em comento, situação esta que inclusive
certamente justifica a não utilização deste dispositivo legal pelo Termo de Verificação Fiscal ora
combatido”. O que se passou foi o seguinte, em síntese, como visto de tudo quanto se leu,
conforme o TVF:
Em face do exposto, cabe ao Fisco se opor aos atos abusivos praticados pela
fiscalizada, desqualificando a forma utilizada (simulação de industrialização por
encomenda dentro do mesmo grupo econômico) e requalificando-a de acordo com a
situação concretamente verificada (um único processo industrial realizado por uma
única empresa).

CONCLUSÃO
24.

Por todo o exposto, conheço os Recursos Voluntários e lhes nego provimento. O
percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos
termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza
A controvérsia submetida a este Colegiado cinge-se à validade da estrutura
operacional adotada pelo Grupo Henn, especificamente a segregação de atividades industriais e
comerciais entre a controladora (HENN, tributada pelo Lucro Real) e a sua controlada
(MOVELEIRA, tributada pelo Lucro Presumido).
A Fiscalização, no Termo de Verificação Fiscal (TVF) acostado a partir das e-fls. 63 a
156, desconsiderou a personalidade jurídica da MOVELEIRA, consolidando os seus resultados na
HENN, sob a acusação de simulação e planejamento tributário abusivo. Sustenta o Fisco que a
Fl. 3805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731589/2020-19
24
controlada seria destituída de autonomia e substância, servindo apenas como veículo para reduzir
a carga tributária do grupo.
Com a devida máxima vênia ao ilustre Conselheiro Relator, a análise detida dos
elementos de prova coligidos aos autos, em especial aqueles levantados pela própria Fiscalização,
revela que a acusação não se sustenta. Estamos diante de um caso clássico de organização
empresarial lícita, onde a busca legítima pela eficiência operacional e tributária foi
equivocadamente confundida com fraude.
Passo a expor as razões de decidir.

I. DA LEGITIMIDADE DA SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES E DO DIREITO À AUTO-
ORGANIZAÇÃO
O ordenamento jurídico pátrio não impõe ao contribuinte o dever de eleger o
caminho fiscalmente mais oneroso. A chamada elisão fiscal, quando amparada em atos jurídicos
válidos e efetivos, é plenamente legítima. Não há vedação legal para que empresas do mesmo
grupo econômico, ou com quadro societário idêntico, segreguem as suas atividades para otimizar
a gestão, especializar a produção e reduzir a carga tributária. Pelo contrário, a liberdade de auto-
organização é corolário direto da livre iniciativa (art. 170 da CF).
Há acórdãos deste Conselho firmes nesse sentido. No Acórdão no 1301-002.977
(Caso Construtora Scala), de minha relatoria, esta Turma assentou que "o direito de se auto-
organizar autoriza a constituição de sociedades pelos mesmos sócios, que tenham por escopo
atividades complementares ou mesmo distintas". O ponto nodal, portanto, não é a existência de
sócios comuns ou a complementaridade dos negócios, mas sim se as empresas existem e operam
de fato no mundo material.
A simulação, vício de nulidade previsto no art. 167 do Código Civil, pressupõe que o
ato jurídico não corresponda à realidade fática. No caso em tela, porém, a realidade revela-se em
sentido diametralmente oposto à tese fiscal. Conforme o próprio TVF descreve às e-fls. 108, a
HENN ficou responsável pela venda aos clientes finais e expedição, enquanto a MOVELEIRA
assumiu a gestão de centenas de operários no chão de fábrica. Se uma empresa detém o canal
comercial (a "cabeça") e a outra detém a força de trabalho industrial (o "braço"), estamos diante
de uma segregação funcional clássica e efetiva, em que cada entidade desempenha um papel real
e distinto na cadeia de valor.

II. DA PROVA DE SUBSTÂNCIA OPERACIONAL: A MOVELEIRA EXISTE DE FATO E A
PRÓPRIA FISCALIZAÇÃO O COMPROVA
Para sustentar a tese de "empresa de papel", o Fisco apontou a transferência de
funcionários da HENN para a MOVELEIRA, conforme tabela elaborada e coligida pela própria
Fl. 3806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731589/2020-19
25
Fiscalização às e-fls. 106. Todavia, este fato, longe de provar fraude, é a prova cabal da substância
operacional da controlada, fornecida pela própria autoridade autuante.
Empresas de fachada não produzem bens tangíveis, não pagam salários, não
assumem riscos de acidentes de trabalho e não gerenciam crises de produção. Conforme as
planilhas elaboradas pelo Fisco à e-fls. 106, restou incontroverso que a MOVELEIRA manteve de
forma estável um vasto contingente laboral (mais de 200 funcionários registrados), assumindo
todo o passivo trabalhista, a gestão de recursos humanos e o recolhimento de pesados encargos
sociais.
Mais do que isso: conforme os dados das ECFs e EFDs consolidados pelo Fisco às e-
fls. 129, a MOVELEIRA auferiu receitas superiores a R$ 186 milhões em serviços industriais no
período autuado. Se ela detém o comando direto da robusta mão de obra e a posse legítima dos
ativos produtivos — devidamente amparada por contratos de locação onerosos constantes às e-
fls. 1511 a 1761 —, é inegavelmente ela quem realiza o fato gerador da industrialização. A origem
pretérita desses funcionários é juridicamente irrelevante; o que importa ao Direito Tributário é a
titularidade da relação de emprego e do esforço produtivo no momento da ocorrência do fato
gerador.

III. DA DESCONSTRUÇÃO DOS "INDÍCIOS" DE SIMULAÇÃO
A tese fiscal de simulação, encampada pelo i. Relator, amparou-se em um
somatório de indícios circunstanciais. Todavia, sob a ótica empresarial e contábil, evidencia-se que
a Fiscalização isolou práticas inerentes à rotina corporativa e, valendo-se das próprias provas
regulares da operação da empresa, conferiu-lhes, de forma indevida, a natureza de infração:

a) Quanto à contiguidade física: O argumento fiscal de que a "livre circulação de
empilhadeiras" entre os galpões e o compartilhamento do mesmo complexo (nas ruas Alegre e
Theobaldo Brust, conforme relatado no TVF) provariam a unicidade das empresas não prospera. A
contiguidade em parques industriais é medida elementar de eficiência logística. De fato, não se
caracteriza simulação a instalação de empresas na mesma área para racionalizar operações
(conforme assentado no Acórdão no 1301-002.921). Exigir a construção de muros ou barreiras
físicas artificiais num fluxo contínuo de produção é impor uma ineficiência absurda e desprovida
de amparo legal.

b) Quanto à idêntica redação do objeto social: O apontamento da Fiscalização
acerca da Primeira Alteração Contratual da MOVELEIRA (coligida às e-fls. 1005 a 1022) não traduz
indício de simulação. No direito empresarial, é praxe consagrada que entidades de um mesmo
grupo adotem objetos sociais amplos e padronizados, visando conferir dinamismo aos negócios. O
estatuto delineia a capacidade de atuação da empresa, mas o Direito Tributário é norteado pelo
Fl. 3807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731589/2020-19
26
princípio da verdade material. No caso vertente, o próprio relatório fiscal é irrefutável ao
demonstrar a especialização fática das atividades: uma operou exclusivamente a frente industrial
fabril; a outra, a frente comercial e distributiva.

c) Quanto à suposta manipulação de preços (UET): Os quadros demonstrativos
elaborados pela Fiscalização (e-fls. 103) apuram a variação nominal de preços baseando-se
exclusivamente na nomenclatura comercial do produto, desconsiderando por completo a
demonstração da Recorrente (e-fls. 2522) quanto à adoção da métrica de Unidade de Esforço de
Trabalho (UET). Na dinâmica da indústria moveleira, um item rotulado como "Roupeiro" pode
preservar o seu nome de catálogo, mas incorporar, ao longo do tempo, agregados como espelhos,
pinturas UV e ferragens mais complexas. Tais adições elevam substancialmente o tempo de
máquina e o consumo de insumos, majorando, por corolário, o custo mensurado pela UET. Para
desqualificar um método de custeio analítico e documentado, cabia à Autoridade Fiscal o ônus
intransferível de produzir contraprova de igual densidade, encargo do qual, a meu ver, não se
desincumbiu.

d) Quanto à cláusula de "garantia de lucro" e alocação de risco: A Cláusula 5a do
Contrato de Industrialização por Encomenda, apontada pela Fiscalização às e-fls. 1647 a 1650, que
prevê reajustes periódicos para salvaguardar a MOVELEIRA de prejuízos operacionais e oscilações
laborais, não descaracteriza a essência do negócio jurídico. Pelo contrário, essa dinâmica é típica e
amplamente aceita em contratos de industrialização por encomenda para fornecedor cativo. A
adoção desse modelo intragrupo possui inequívoca racionalidade econômica: concentrar o risco
flutuante de mercado na empresa comercial (HENN) e garantir a estabilidade do elo estritamente
industrial (MOVELEIRA).

e) Quanto ao adiantamento de fluxos financeiros: As planilhas de antecipações de
pagamento efetuadas pela HENN à MOVELEIRA, coligidas pela própria Fiscalização às e-fls. 115 a
119, não evidenciam simulação, mas sim uma lícita gestão centralizada de tesouraria. A injeção de
caixa num fornecedor estratégico pertencente ao próprio grupo ("centralização de recursos
financeiros") tem como propósito maximizar a eficiência do capital de giro global da operação, não
detendo qualquer condão para descaracterizar a materialidade da industrialização efetivamente
executada.

f) Quanto ao descumprimento de cláusulas de locação: O apontamento de que o
reajuste do IGP-M ocorreu com atraso ou de que a HENN suportou pontualmente o seguro do
maquinário e energia elétrica, constitui mero percalço na execução contratual. O descumprimento
de cláusulas acessórias autoriza, no máximo, ajustes contábeis localizados por parte do Fisco, mas
Fl. 3808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731589/2020-19
27
não possui o condão de anular a essência do negócio jurídico locatício, que repousa na posse e no
uso efetivo do maquinário por parte da MOVELEIRA.

g) Quanto à lucratividade no Lucro Presumido: Por fim, o argumento fiscal (calcado
na tabela de e-fls. 74 e dados de e-fls. 129) de que a MOVELEIRA ostentava margem de lucro
percentual superior à da HENN ofende a racionalidade econômica e a própria essência do regime
presuntivo. Uma indústria "pura" opera protegida contra os custos de marketing, comissões de
vendas, logística externa e inadimplência — ônus que recaem, integral e exclusivamente, sobre a
empresa comercial (HENN). Por possuir uma estrutura estritamente fabril e previsível, a unidade
produtiva naturalmente exibirá margem contábil mais expressiva. Se a controlada logrou êxito em
operar com custos reais inferiores à margem de presunção fixada em lei, essa "mais-valia"
consubstancia um ganho lícito e inquestionável. É vedado ao Fisco punir a eficiência do negócio ou
anular, de forma indireta, o direito legal do contribuinte de escolher o regime tributário mais
vantajoso.

IV. DO ERRO DE METODOLOGIA NO LANÇAMENTO E O EXCESSO DE EXAÇÃO: A
ADEQUAÇÃO DA GLOSA VERSUS A ILEGALIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
Ainda que se admita — em homenagem ao princípio da eventualidade — a
existência de imprecisões na metodologia UET ou algum equívoco no rateio de despesas
operacionais comuns, a solução jurídica eleita pela Fiscalização revela-se manifestamente
desproporcional e tecnicamente nula por inadequação do critério de lançamento.
Se a Autoridade Fiscal concluiu que a HENN pagou à MOVELEIRA um valor
artificialmente superior ao de mercado pelo serviço, o desdobramento jurídico estrito seria o
reconhecimento de que a HENN deduziu uma despesa maior do que a autorizada. Neste cenário, o
instrumento legal exigível para o Fisco atuar seria a promoção da glosa (indedutibilidade) da
parcela excedente da despesa na base de cálculo do Lucro Real da controladora, com fulcro no art.
47 da Lei no 4.506/1964 e no art. 299 do RIR/99.
Foi exatamente este o entendimento que consignei ao relatar o precedente Stampa
Artefatos de Couro (Acórdão no 1301-002.843): caso a controladora assuma indevidamente custos
da controlada, "deveria o Auditor Fiscal ter procedido às glosas das despesas e/ou custos [...] e
não desqualificar a estrutura organizacional formada por essas empresas". A desconsideração da
personalidade jurídica é medida de exceção, cabível apenas em casos de fraude absoluta, e jamais
um expediente simplificador destinado a eximir a Fiscalização do ônus de proceder à análise
pormenorizada dos custos e à respectiva glosa de despesas operacionais.
Nesta toada, afigura-se frontalmente ilegal e abusivo "matar" a personalidade
jurídica de uma empresa industrial ativa — dotada de centenas de empregados e vasta produção
física atestada nos autos — apenas para corrigir uma suposta distorção metodológica de custos. A
Fl. 3809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731589/2020-19
28
meu ver, o Fisco deve atacar o vício (o preço supostamente inflado), mas tem o dever
intransponível de preservar a instituição.
Com efeito, ao alijar a MOVELEIRA do mundo jurídico e consolidar as suas receitas
na base de cálculo da HENN, a Fiscalização adota uma metodologia de tributação de resultados
consolidados de "grupo econômico" que é absolutamente inexistente e desprovida de amparo na
legislação do IRPJ e da CSLL. O fato de o Fisco ter deduzido, no quadro de e-fls. 139, os tributos já
recolhidos pela controlada no Lucro Presumido não convalida o lançamento; pelo contrário,
apenas evidencia o erro procedimental grosseiro da Fiscalização. Ao invés de proceder à escorreita
glosa de despesas operacionais na encomendante — o que seria o único caminho legal caso
entendesse haver superfaturamento —, a Autoridade Fiscal inovou no ordenamento jurídico ao
fundir bases de cálculo e de apuração de pessoas jurídicas distintas. Essa "consolidação de ofício"
configura erro de critério jurídico (art. 142 do CTN), fulminando a liquidez e a certeza do crédito
tributário, o que impõe a nulidade do lançamento.

V. DA MULTA QUALIFICADA E DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Rompida a premissa da simulação, esvazia-se por completo a fundamentação para a
qualificação da multa. A Recorrente evidenciou extrema boa-fé e transparência, registrando todas
as movimentações na sua contabilidade e lastreando suas operações em contratos formalmente
perfeitos.
Eventual imperfeição técnica no método de custeio adotado configuraria, quando
muito, um erro de fato ou divergência interpretativa, jamais se confundindo com o dolo, a fraude
ou o conluio exigidos pela legislação de regência. Inexistindo nos autos a comprovação cabal de
conduta ardilosa e do intuito deliberado de sonegação, a manutenção da multa qualificada (ainda
que reduzida para 100% pelo i. Relator) consubstancia penalidade manifestamente ilegal, por total
ausência de subsunção às hipóteses normativas dos arts. 71 e 72 e73 da Lei no 4.502/1964.
Nessa mesma esteira, desconstituída a acusação de simulação, afasta-se por
completo o suporte fático para a responsabilização solidária dos diretores Bruno Inácio Henn e
Ivoni Henn. O redirecionamento da cobrança tributária aos administradores, sob a égide do art.
135, inciso III, do CTN, consubstancia medida excepcional que exige a comprovação inequívoca e
individualizada de atos praticados com excesso de poderes, fraude ou grave infração à lei e aos
estatutos.
No caso vertente, a suposta simulação imputada aos recorrentes consistiu, tão
somente, na lícita organização estrutural do grupo e na assinatura de contratos operacionais
hígidos, atos que refletem o regular exercício da gestão empresarial, e não infração à lei. A
Fiscalização não logrou êxito em demonstrar qualquer conduta dolosa específica que extrapolasse
os limites regulares da administração societária, sendo defeso ao Fisco promover a
responsabilização objetiva calcada de forma exclusiva na condição de diretores da pessoa jurídica.
Fl. 3810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731589/2020-19
29

CONCLUSÃO
Em remate, constata-se que o somatório de indícios arrolados pela Fiscalização para
fundamentar a grave acusação de simulação mostra-se absolutamente frágil e insuficiente. Pelo
contrário, as próprias provas coligidas pela Autoridade Autuante militam em favor do contribuinte,
atestando a inquestionável materialidade, substância e autonomia operacional da empresa
controlada. A segregação de atividades demonstrou ser um modelo de negócio dotado de forte
racionalidade econômica e guarida na garantia constitucional da livre iniciativa e no planejamento
tributário lícito.
Diante de todo o exposto, peço vênia ao eminente Relator para divergir do seu
entendimento e voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE PROVIMENTO integral, a
fim de cancelar a autuação fiscal, reconhecendo a legitimidade jurídica e a realidade fático-
operacional da estrutura segregada adotada pela Recorrente.
Subsidiariamente, restando vencido quanto ao lançamento principal, voto pelo
afastamento da qualificação da multa de ofício, reduzindo-a ao patamar ordinário (75%), e pela
exclusão da responsabilidade solidária imputada aos diretores.
É como voto.
Assinado Digitalmente
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 3811
DF CARF MF
Original